Tribunal: TJES
Processo: 5010314-52.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010314-52.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RUBENS MOULIN TANNURE

REQUERIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. O prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória
“se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro”
(REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016). Prejudicial de decadência rejeitada.

2. No que concerne à pretensão de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal firmou duas teses em sede de repercussão geral. Segundo o Tema 666,
“É prescritível a ação de reparaç
ão de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
. Já o Tema 897 preceitua que
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

3. No caso concreto, o Ministério Público Estadual ajuizou ação em 2014, com intuito exclusivamente de ressarcimento de dano ao erário ocorrido em 2000, sem qualquer menção à eventual prática de ato ímprobo.

4. A sentença condenatória, portanto, violou o art. 1º do Decreto-Lei n.
20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos
. Precedentes do STJ: REsp n. 1.821.321/SC e AgInt no REsp n. 1.532.741/ES.

5. Pedido julgado procedente para rescindir a sentença e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória n. 5010314-52.2022.8.08.0000

Requerente:
Rubens Moulin Tannure

Requerido:
José Carlos de Oliveira

Requerido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Rubens Moulin Tannure contra José Carlos de Oliveira e Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando rescindir a sentença de fls. 810/814 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo n. 0023738-58.2014.8.08.0024.

O requerente alega em síntese que (a) a sentença considerou que foi beneficiado com desvios de recursos públicos hipotéticos, oriundos de operações de compensação de créditos tributários supostamente fraudulentos; (b) não praticou ato de improbidade administrativa; (c) o § 5º do art. 37 da Constituição Federal foi violado, já que os atos questionados foram praticados em setembro de 2000 e a ação ajuizada apenas em 10/07/2014, configurando-se a prescrição quinquenal; (d) a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da efetiva comprovação de ato de improbidade administrativa, o que não ocorreu no caso concreto; (e) o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e cerceou seu direito de defesa; (g) a instrução probatória não poderia ter sido dispensada; (h) a transação de compensação de créditos de ICMS foi lícita; (i) o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal não foram comprovados, sendo inviável sua responsabilização e condenação; (j) há prova nova como o laudo pericial judicial acostado no processo n. 0024434-12.2005.8.08.0024 e acórdão proveniente da 4ª Câmara Cível que considerou operação semelhante como lícita; e (k) o pedido deve ser julgado procedente para rescindir a sentença e proceder a novo julgamento, reconhecendo a prescrição ou rejeitando o pedido de ressarcimento.

Decisão proferida no id. 4927410 pelo Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, indeferindo a liminar.

Contestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofertada no id. 5482193, na qual argui a prejudicial de decadência do direito à ação rescisória e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido.

José Carlos de Oliveira não apresentou contestação, limitando-se a se manifestar pelo prosseguimento do feito no id. 7309149.

A Procuradoria de Justiça consignou no id. 5550283 que atuou no feito por meio da contestação, sendo prescindível a intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de decadência

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo argui a prejudicial de decadência do direito à ação rescisória, posto que ajuizada em 18/10/2022 e a decisão que transitou em julgado em 19/10/2020 (id. 3597159) foi a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto exclusivamente por José Carlos de Oliveira.

É cediço, contudo, que
“O termo a quo para a contagem de prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro”
(REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016).

Nesse viés, mesmo que sua apelação não tenha sido conhecida, o prazo inicial para contagem do prazo decadencial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que ocorreu em 19/10/2020 (id. 3597159).

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de decadência.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 966, incisos V e VII do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e for obtida, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe asegurar pronunciamento favorável.

É cediço que
“Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma”
(AgInt na AR n. 6.991/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No caso concreto, a requerente alega que a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória violou o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, que preceitua que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Isso porque os atos foram praticados em setembro de 2000 e a ação ajuizada apenas em 2014, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932.

No que concerne à pretensão de ressarcimento ao erário,
o Supremo Tribunal Federal firmou duas teses em sede de repercussão geral
.

Segundo o Tema 666,
“É prescritível a ação de reparaç
ão de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
.

Já o Tema 897 preceitua que
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Em que pese a aparente contradição entre os temas, verifica-se que a imprescritibilidade alcança apenas o dano ao erário fundado em ato (doloso) de improbidade administrativa, hipótese diversa da presente, em que o Ministério Público ajuizou ação com finalidade exclusiva de ressarcimento, sem menção a eventual prática de ato ímprobo.

É a jurisprudência:

“O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não merece reparos, pois
a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário se aplica somente em casos excepcionais, como é o do ato doloso de improbidade administrativa
;
e a incidência da prescrição, como regra, consagra o princípio da segurança jurídica (e até mesmo o da ampla defesa), não sendo cabível o sacrifício de direito fundamental do particular como medida de compensação da ineficiência da máquina pública
.” (REsp n. 1.821.321/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 13/12/2022.) (g. n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RE 852.475/SP - TEMA 897/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO
. 1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido que contrariar a orientação do tribunal superior. 2. No caso, muito embora a Suprema Corte tenha determinado a restituição dos autos para eventual adequação do acórdão antes proferido ao RE 852.475/SP, no qual foi firmada tese quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF),
a hipótese não se enquadra na aplicação do precedente
. 3.
O acórdão antes proferido por esta Turma, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, levou em consideração que, no presente caso, não houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, mas tão somente da ação de ressarcimento, de modo a incidir o prazo prescricional do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo certo que o aspecto alusivo ao elemento subjetivo (dolo) em momento algum foi referido no âmbito do Tribunal a quo
. 4. O precedente obrigatório em comento é oriundo de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público/SP em desfavor de agentes públicos que, no âmbito do TJ/SP, tiveram reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, bem assim do ressarcimento dos danos ao erário. 5. Evidenciado o distinguishing ora apresentado em relação à situação fática analisada pela Suprema Corte, não se verifica nenhuma incompatibilidade do julgado antes proferido no presente feito com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. 6. Manutenção do acórdão.” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.) (g. n.)

Configurada, portanto, a violação de norma jurídica, eis que a pretensão da condenação do requerente ao ressarcimento dos cofres públicos estava prescrita ao tempo do ajuizamento da ação.

Registro que, reconhecida a prescrição da pretensão originária, resta prejudicada a discussão referente ao surgimento de eventual prova nova.

Diante do exposto,
julgo o pedido procedente
para rescindir a sentença proferida pela
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo n. 0023738-58.2014.8.08.0024,
reconhecendo a prescrição
da pretensão ressarcitória em relação ao requerente e extinguindo o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.